Tribunal: TJDFT
Processo: 0702958-88.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702958-88.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DIVA DA SILVA SCHMIDT, MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA, DJANIRA BEZERRA DA SILVA, DILSE BEZERRA DA SILVA DESPACHO Considerando o julgamento da questão referente ao Tema 1.074/STJ (RESP 1.896.526/DF), nos termos do que determina o art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos as partes, em 15 (quinze) dias, para eventual manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora